Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-15.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Verifica-se que os embargos de declaração interpostos pela ora apelada de id n. 4972882 não foram analisado pelo juízo de primeiro grau.
Posto isso, determino o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja obedecido o devido processo legal.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado